Tribunal: TJSP
Processo: 2037018-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
EXECUÇÃO POR TÍTULO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACORDO ENTRE AS PARTES. AQUIESCÊNCIA. LEI 8.906/94.
1. O acordo firmado entre as partes tratou apenas do direito do exequente. O direito a honorários é autônomo, não se confundindo com o crédito perseguido pela parte.
2. O acordo ocorreu após sentença que fixou honorários de sucumbência. Não tendo o acordo deliberado sobre esse direito,

Ementa:
EXECUÇÃO POR TÍTULO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACORDO ENTRE AS PARTES. AQUIESCÊNCIA. LEI 8.906/94.
1. O acordo firmado entre as partes tratou apenas do direito do exequente. O direito a honorários é autônomo, não se confundindo com o crédito perseguido pela parte.
2. O acordo ocorreu após sentença que fixou honorários de sucumbência. Não tendo o acordo deliberado sobre esse direito, não poderia ter havido renúncia a ele. Afinal, a decisão que fixou honorários não é mais passível de reforma e, sem que os advogados tenham explicitamente renunciado a esse direito, acordo que tratou única e exclusivamente do direito do cliente não prejudica o patrono.
3. Recurso não provido.*